Tribunal: TJMT
Processo: 1034097-88.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034097-88.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Efeitos, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[M. G. D. S. - CPF: 064.222.671-77 (APELADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), GILVAN LUCAS DA SILVA - CPF: 022.791.071-04 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN LUCAS DA SILVA - CPF: 022.791.071-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA BENEFICIÁRIO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a inexigibilidade de valor cobrado a título de coparticipação, limitando-o a duas vezes o valor da mensalidade, além de condená-la ao pagamento de danos morais e honorários.

II. Questão em discussão:

2. As questões centrais em debate são: (i) a validade da cláusula de coparticipação em plano de saúde frente à abusividade na cobrança; (ii) a possibilidade de limitação judicial da coparticipação quando o valor inviabiliza o tratamento de menor com TEA; (iii) a caracterização de dano moral na cobrança excessiva e sua quantificação; (iv) a inadmissibilidade de cobrança de saldo remanescente em faturas futuras.

III. Razões de decidir:

3. A cláusula de coparticipação, quando expressamente ajustada e comunicada de forma clara ao consumidor, é legítima e encontra respaldo na Lei no 9.656/98, art. 16, VIII, bem como na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1032).

4. A limitação da cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade contratada é medida razoável, amplamente aceita pela jurisprudência, para garantir o acesso aos serviços sem comprometer o equilíbrio atuarial do contrato.

5. No caso, a cobrança de R$ 32.266,70 a título de coparticipação, diante de uma mensalidade de cerca de R$ 400,00, revela desproporcionalidade manifesta e inviabiliza o acesso à saúde.

6. A cobrança de quantia desproporcional à capacidade econômica da família, como condição para continuidade de tratamento essencial, configura violação à dignidade do beneficiário, ensejando reparação por danos morais.

7. Não há respaldo para a diluição do saldo remanescente nas mensalidades subsequentes, uma vez que tal medida implicaria desvirtuamento do regime de coparticipação e poderia inviabilizar o tratamento regular.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde, ainda que válida, deve observar fator de moderação que assegure o acesso ininterrupto ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista, limitando-se a cobrança a até duas vezes o valor da mensalidade.

2. É indevida a cobrança de saldo remanescente da coparticipação que exceda esse limite, ainda que parcelada.

3. A exigência de valores desproporcionais para continuidade de tratamento essencial justifica a condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 196 e 227; CDC, arts. 6o, I e IV; L. no 9.656/1998, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.085.472/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2023;

STJ, REsp 1.566.062/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.07.2016;

TJMT, RAC 1000147-03.2022.8.11.0019, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação com pedido de tutela antecipada
” (Proc. no 1034097-88.2021.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por M. G. D. S.

menor, neste ato representado por seu genitor GILVAN LUCAS DA SILVA, julgou parcialmente

procedente os pedidos iniciais para
“declarar a inexigibilidade do valor de R$ 32.266,70, referente à coparticipação cobrada pela Unimed Cuiabá, limitando-se a coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado, conforme entendimento do TJMT e parecer do Ministério Público”
, bem como danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), custas e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no 258247207).

Inconformada, a UNIMED interpôs o presente recurso, sustentando, em
32 (trinta e duas) páginas
, a legalidade e a razoabilidade da cláusula contratual de coparticipação, a qual estaria expressamente prevista no instrumento contratual, em conformidade com a Lei n.o 9.656/98 e regulamentações da ANS.

Defende que a cobrança, mesmo elevada, resulta de uso intensivo dos serviços médicos e não ultrapassa os percentuais autorizados pela jurisprudência e pela regulação federal, não configurando, pois, cláusula abusiva.

Alega que o contrato foi celebrado livremente, sob regime de coparticipação, e que eventual restrição ao número de sessões ou ao valor da coparticipação comprometeria o equilíbrio atuarial do plano, além de representar indevida intervenção estatal na livre iniciativa, ferindo os princípios da função social do contrato, do mutualismo e da proporcionalidade.

Argumenta ainda que a sentença não considerou as implicações econômicas decorrentes da limitação judicial imposta, que afetam diretamente a sustentabilidade do plano de saúde diante da necessidade de rateio equitativo de riscos entre os beneficiários.

Defende que, em casos como o presente, a escolha por profissionais não credenciados ou por tratamentos com valores elevados onera demasiadamente a operadora, devendo a coparticipação refletir fielmente o custo real do atendimento.

Pede, então, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente a demanda ou, alternativamente, que sejam prestados esclarecimentos quanto ao saldo remanescente dos valores de coparticipação e a possibilidade de cobrança (cf. Id. no 223630737).

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. Id. no 271820358).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Cf. Id. no 279547861).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia central posta nos autos diz respeito à legalidade da cobrança, por operadora de plano de saúde, de valores vultuosos a título de coparticipação sobre tratamento multidisciplinar prestado a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), previamente autorizado por ordem judicial em demanda diversa, bem como à possibilidade de limitação judicial dessa coparticipação com fundamento na vedação de cláusulas abusivas e na proteção da dignidade do beneficiário, especialmente quando em situação de hipervulnerabilidade.

Sobre o tema, é certo que a cláusula de coparticipação, em si mesma, não é vedada no ordenamento jurídico e encontra previsão na Lei no 9.656/98, bem como nas resoluções normativas da ANS. Contudo, essa possibilidade não pode ser interpretada de forma isolada, alheia ao conteúdo e finalidade essencial do contrato de assistência à saúde, tampouco em desconformidade com a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência desta Colenda Corte é firme em reconhecer que, ainda que válida a previsão de coparticipação, a cobrança de valores que inviabilizem o acesso à saúde, especialmente em terapias necessárias ao tratamento de TEA, configura cláusula abusiva e deve ser limitada judicialmente.

A propósito:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER –– TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - DEVER DE COBERTURA – CO-PARTICIPAÇÃO -

PREVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – FATOR DE MODERAÇAO – 2 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei, e é considerada válido, se não constituir fator restrito ao acesso ao serviço e não implicar em custeio integral do procedimento pelo usuário.

“O afastamento da cláusula de coparticipação equivaleria a admitir-se a mudança do plano de saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade sem a necessária contrapartida, o que causaria grave desequilíbrio contratual por comprometer a atuária e por onerar, de forma desproporcional, a operadora, a qual teria que custear a integralidade do tratamento”

(STJ, REsp n. 1.566.062/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.07.16.)

Malgrado a legalidade da cobrança da coparticipação, nas sessões de terapias para tratamento de Transtorno de Espectro Autista (TEA), deve ser imposto um fator moderador na cobrança, fixado em 2(duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, de modo a não inviabilizar o tratamento e por outro lado manter o equilíbrio atuarial do contrato.

Recurso parcialmente provido.”

(TJMT, RAC:
1000147-03.2022.8.11.0019
, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023 - destaquei)

Destaco que o referido precedente foi confirmado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 2.085.472/MT,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COPARTICIPAÇÃO. RESTRIÇÃO DE ACESSO À SAÚDE. VEDAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o percentual de coparticipação, adicionado a cada sessão das terapias realizadas pelo autor para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), indubitavelmente, inviabilizaria a continuidade da terapêutica, constituindo, assim, um fator restritivo de acesso ao serviço de saúde.

2. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, desde que não inviabilize o acesso à saúde.

Incidência da Súmula 83/STJ.

3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetem, de maneira significativa, a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares, prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, como é o caso dos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no
REsp n. 2.085.472/MT
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023 - destaquei.)

Logo, a jurisprudência do STJ evoluiu para reconhecer que, mesmo diante da autonomia contratual e do regime de mutualismo, não se pode admitir que cláusulas de coparticipação assumam caráter punitivo ou excludente do tratamento, ferindo a equidade e a boa-fé objetiva.

Esse entendimento se reforça quando o beneficiário do plano é criança em tratamento multidisciplinar contínuo, cuja interrupção pode gerar danos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo e funcional, o que atrai a incidência dos princípios da proteção integral da criança e do adolescente, conforme o art. 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Deve-se considerar, ainda, que o tratamento de TEA envolve sessões recorrentes e simultâneas de diversas especialidades (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, entre outras), de modo que a cobrança de coparticipação individualizada por sessão gera, na prática, um custo mensal impagável, transformando o plano de saúde em mera figura simbólica, sem efetividade assistencial, o que se verifica no caso dos autos.

Segundo consta na exordial, a mensalidade regular prevista no contrato firmado entre as partes gira em média de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme composição de pagamento acostado no Id. n° 258231193.

Em razão da ausência de prestadores de serviços conveniados, nos autos de n° 1014693-22.2019.8.11.0002, foi deferido a antecipação de tutela em favor do menor diagnosticado com características compatíveis com o Transtorno do Espectro do Autismo da CID-10 (F-84 e F90), grau moderado, para tratamentos multidisciplinares necessários (cf. Id. n° 258231195), cujo acompanhamento contínuo e frequente é essencial para garantir o adequado desenvolvimento cognitivo, comunicacional e funcional do paciente.

Sucede que, no mês 09/2021, após o cumprimento da liminar da referida demanda, a operadora realizou cobrança da fatura no expressivo valor de
R$ 32.266,70 (trinta e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais, e setenta centavos)
, com vencimento em 07/09/2021 (cf. Id. 258231196), a título de coparticipação.

Com razão, portanto, a sentença ao estabelecer como limite de coparticipação o teto de duas vezes o valor da mensalidade, em consonância com precedentes do TJMT e do STJ, viabilizando, deste modo, o tratamento do menor/apelado, sem impor ônus desarrazoado à operadora de plano de saúde/apelante, mantendo-se, consequentemente, o equilíbrio contratual.

Nesse sentido:

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUTISMO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DAS COBRANÇAS DE COPARTICIPAÇÃO – NECESSIDADE DO TRATAMENTO ATESTADA - COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – FATOR DE MODERAÇÃO – 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Por força da Resolução Normativa/ANS no 469 de 09/07/2021, que alterou a RN no 465/2021, as sessões de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia devem ser fornecidas em número ilimitado aos portadores de autismo. “(...) Em que pese não seja abusiva a cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em relação às terapias para tratamento de Transtorno de Espectro Autista (TEA), a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 (duas) mensalidades do paciente” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, N.U 1029202-22.2023.8.11.0000, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO SEGUNDO A RESOLUÇÃO NORMATIVA No 469 ANS DE 09/07/2021 E ART. 2o, VII DA RN CONSU N° 08 DE 3/11/1998 – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE - COPARTICIPAÇÃO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação, uma vez que a magistrada singular expôs e fundamentou de forma detalhada as razões para julgar procedente o pedido autoral. A colenda Corte do STJ já pacificou o entendimento quanto à licitude da cobrança de coparticipação quando livremente pactuada entre as partes, através do recurso repetitivo que deu origem ao TEMA 1032, porém,
os valores cobrados a título de coparticipação (participação nas despesas médicas), não devem ultrapassar em duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado, uma vez que a cobrança em até duas vezes o valor da mensalidade equipara o valor da mensalidade cobrada pela requerida na modalidade tradicional, ou seja, se o pagamento da mensalidade na modalidade tradicional cobre todos os procedimentos ofertados pela requerida/apelante, o valor do plano com coparticipação, cobrado em duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, beneficia o paciente que necessita do tratamento e possibilita o acesso as terapias para o seu desenvolvimento
. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS - RAC 1003333-35.2022.8.11.0051 – j. 18/10/2023 - DJE 20/10/2023) ” (
destaquei)
.

EMENTA:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (HOME CARE) - DEVER DE COBERTURA – COPARTICIPAÇÃO -

PREVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – FATOR DE MODERAÇAO – 2 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei, e é considerada válido, se não constituir fator restrito ao acesso ao serviço e não implicar em custeio integral do procedimento pelo usuário. “O afastamento da cláusula de coparticipação equivaleria a admitir-se a mudança do plano de saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade sem a necessária contrapartida, o que causaria grave desequilíbrio contratual por comprometer a atuária e por onerar, de forma desproporcional, a operadora, a qual teria que custear a integralidade do tratamento” (STJ, REsp n. 1.566.062/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.07.16.)
Malgrado a legalidade da cobrança da coparticipação, deve ser imposto um fator moderador na cobrança, fixado em 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, de modo a não inviabilizar o tratamento e por outro lado manter o equilíbrio atuarial do contrato
. Recurso parcialmente provido. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RAC 1013090-06.2022.8.11.0002 – j. 30/08/2023 - DJE 02/09/2023)” (
destaquei
).

Outrossim, a condenação em danos morais no importe de R$ 10.000,00 também deve ser mantida.

A cobrança de valores incompatíveis com a capacidade econômica da família, que superam quase 8.000% do valor da mensalidade habitual, exigida como condição para continuidade de tratamento essencial ao desenvolvimento do menor, extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, gerando angústia, insegurança e violação de direitos fundamentais, o que justifica a reparação.

Sobre o pedido alternativo, a apelante pleiteia que, caso seja mantida a restrição da coparticipação ao dobro da mensalidade do plano contratado, lhe seja facultada a possibilidade de cobrar o saldo remanescente nas faturas subsequentes, até a completa liquidação do débito.

Entretanto, essa alternativa não se revela viável, pois destoa do próprio propósito da limitação imposta pela decisão judicial, que visa evitar um ônus financeiro excessivo ao consumidor e assegurar a continuidade do tratamento sem impedimentos de ordem econômica.

Desse modo, considerando que a limitação de cobrança em duas vezes o valor da mensalidade se mostra suficiente para assegurar o equilíbrio contratual, não há que se falar em legitimidade da cobrança de valor remanescente e/ou residual nas faturas futuras subsequentes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE DE DILUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida. (N.U 1008303-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM DUAS (02) MENSALIDADES – VIABILIDADE - COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – DEFINIÇÃO ACERCA DA COBRANÇA DE SUPOSTO VALOR RESIDUAL – DESNECESSIDADE – SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, deve ser considerada indevida a cobrança de quantia exorbitante e que onere demasiadamente o consumidor a ponto de restringir o acesso ao tratamento de saúde. Não há que se falar em cobrança de saldo residual, decorrente do custo que extrapola o pagamento da coparticipação, na medida em que, nos termos da fundamentação consignada no voto embargado, a limitação da cobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser, praticamente, o mesmo de planos sem coparticipação, o que, por conseguinte, afasta a legitimidade de qualquer cobrança excedente. (N.U 1002338-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

Por fim, não há falar em necessidade de modulação da decisão com base nos artigos 21 a 24 da LINDB, pois não se trata de inovação ou alteração jurisprudencial abrupta, mas de aplicação reiterada da jurisprudência dominante sobre cláusulas abusivas e proteção do consumidor em contratos de plano de saúde.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025